Tribunal: TJES
Processo: 0028580-47.2015.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028580-47.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de IPVA contra credor fiduciário (Tema 1.153/STF), limitando, todavia, a compensação tributária ao período posterior à impetração.

O embargante alega omissão e pleiteia a retroatividade do direito à compensação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de a compensação tributária reconhecida em sede de mandado de segurança retroagir aos cinco anos anteriores à impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios objetivos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos, visto que a pretensão visa apenas a reapreciação de matéria já debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de vícios objetivos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos, visto que a pretensão visa apenas a reapreciação de matéria já debatida.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262 (RE 1.420.691); STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Súmula 213; STF, ARE 1525254 AgR/SP, julgado em 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. (id 17454781) pugnando pela reforma do acórdão (id 16933073) por meio do qual esta Colenda Primeira Câmara Cível, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença de primeiro grau para decotar a parte do dispositivo que havia fixado o marco retroativo do direito à compensação tributária aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do
writ
.

Em suas razões recursais (id 17454781), a Embargante sustenta, em síntese, que (i) o v. acórdão incorreu em erro material ao tratar a declaração do direito à compensação da mesma forma que a repetição de indébito; (ii) o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a sentença mandamental que declara o direito à compensação de créditos não atingidos pela prescrição não implica em concessão de efeitos patrimoniais pretéritos; (iii) a via mandamental é adequada para tal declaração, nos termos da Súmula 213 do referido Tribunal Superior, operando-se os efeitos de forma prospectiva; (iv) a pretensão encontra respaldo inclusive em julgados recentes do ano de 2025 daquela Corte.

Contrarrazões pelo Embargado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 17913288), sob o argumento de que a pretensão visa a nítida rediscussão do julgado, além de esbarrar na ausência de lei estadual autorizativa para a compensação e na obrigatoriedade do regime de precatórios conforme o Tema 1.262 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 30 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0028580-47.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de erro material ou premissa equivocada no v. acórdão que, reformando parcialmente a sentença monocrática, afastou a produção de efeitos patrimoniais pretéritos relativos à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido, firmou-se, expressamente, entendimento no sentido de que “
embora seja cabível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação de indébito tributário, conforme a Súmula nº 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos dessa declaração operam-se tão somente a partir do ajuizamento da ação
”.

Confira-se:

“(...)

Nesse sentido, entendo que a sentença, na forma como integrada pela decisão dos embargos de declaração, merece parcial reforma.

Ao definir que o direito à compensação retroagiria aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do writ, o Juízo de origem acabou por conferir à decisão mandamental um efeito patrimonial pretérito que extrapola os limites constitucionais e legais desta via processual.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada há décadas, veda expressamente tal possibilidade.

O enunciado da Súmula nº 271 dispõe, de forma inequívoca, que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por meio de ação de cobrança”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 269 estabelece que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Nesse sentido, veja-se recentíssimos julgados reiterando o entendimento da Suprema Corte:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.”

(ARE 1525254 AgR / SP - SÃO PAULO , Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: GILMAR MENDES. Julgado em Julgado em 25/08/2025, Publicado em Publicado em 28/08/2025.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 269 E 271 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, objetivando ressarcimento de valores devidos anteriormente à impetração (enunciados n. 269 e 271 da Súmula desta Corte). 2. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do verbete sumular n. 279. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1478366 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL , Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: NUNES MARQUES. Julgado em Julgado em 16/12/2024, Publicado em Publicado em 06/02/2025.

Como se depreende, embora seja cabível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação de indébito tributário, conforme a Súmula nº 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos dessa declaração operam-se tão somente a partir do ajuizamento da ação. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE OU VIA PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no Tema 1262, firmou a seguinte tese de repercussão geral: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal." 2. Nas ações mandamentais, a interpretação desse precedente deve ser alinhada à jurisprudência há muito consolidada nos Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF, segundo os quais: "O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança"; e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" — para jamais se permitir a restituição administrativa ou via precatório /RPV do indébito tributário reconhecido no . writ 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1705971 (e-Doc 47210996) | 2017/0252118-1, Segunda Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: JOSE AFRANIO VILELA. Publicado em Publicado em 06/05/2025.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data de sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/4/2017; AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/2/2022. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2012687 (e-Doc 35291512) | 2022/0207422-5, Primeira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: SÉRGIO KUKINA. Julgado em Julgado em 13/02/2023, Publicado em Publicado em 15/02/2023.

Atribuir ao decisum mandamental a tarefa de fixar, de antemão, o alcance temporal do indébito, implica conferir-lhe a natureza de provimento condenatório, o que é vedado.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Juízo a quo, ao acolher os embargos, especificou o período a ser compensado, produzindo um claro efeito patrimonial pretérito em violação aos referidos enunciados sumulares.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, embora correto no reconhecimento do direito material, o julgado extrapolou os limites do mandado de segurança ao estabelecer condenação com efeitos patrimoniais pretéritos.

(...)”

Vê-se, outrossim, que conforme sedimentado no Tema 1.262 da Repercussão Geral (RE 1.420.691) e
reafirmado em julgamento recente pela Corte Suprema
, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271/STF), inclusive para fins de compensação. Confira-se:

Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário. Tema 1.262/RG. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar à tese firmada no Tema 1.262/RG.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configura um desvio ao sistema de precatórios e compromete a ordem cronológica dos pagamentos e o planejamento orçamentário da Fazenda Pública.

4.
Embora a tese trate da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, também alcança a compensação administrativa, pois ambas constituem formas de satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271/STF), orientações que permanecem válidas e se aplicam ao caso.

6. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese

7. Embargos Rejeitados.

(ARE 1525254 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-09-2025 PUBLIC 01-10-2025)

Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração.

III. Razões de decidir

3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e
não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito
, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

4
.
O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta
. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição
ou compensação administrativa
de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública.

6.

Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Regimental Não Provido.

(ARE 1525254 AgR / SP - SÃO PAULO, Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: GILMAR MENDES. Julgado em 25/08/2025, Publicado em 28/08/2025.)

Destarte, a despeito do que alega o Embargante, não há erro material a ser sanada por esta estreita via recursal que, como cediço, não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Não descuro que o Embargante tenha colacionado julgado da Corte Suprema de relatoria do Ministro André Mendonça que parece dar tratamento distinto à matéria (ARE 1553178/MG).

Contudo, o detido exame daqueles autos revela que aquele caso concreto não enfrentava, na origem (TJMG AI 5027503-93.2021.8.13.0079 (1.0000.22.022608-8/001)), a específica questão de possibilidade de compensação de período pretérito ao ajuizamento do
mandamus
, mas de possibilidade compensação a partir da impetração, tratando-se, portanto, de questão distinta daquela debatida nos presentes autos e no específico julgado aqui que embasou o entendimento ora adotado, da lavra do Ministro Gilmar Mendes (ARE 1525254 AgR-ED/SP).

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.